Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-42.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000612-42.2024.8.05.0227 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES APELADO: MAREUSA DE SOUZA BARBOSA Advogado(s):JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS em face da sentença, proferida pelo MM Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santana que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000612-42.2024.8.05.0227, ajuizada por MAREUSA DE SOUZA BARBOSA, julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial e condenou o ente municipal ao pagamento de férias, décimo terceiro e honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento das verbas salariais reclamadas pela servidora; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação do vínculo funcional da parte autora com o Município se deu mediante contracheques e termo de posse, não tendo o réu apresentado qualquer prova de pagamento das verbas reclamadas, conforme lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A negativa de pagamento constitui fato negativo, insuscetível de prova pela autora, recaindo sobre o Município o ônus de comprovar a quitação, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A jurisprudência do TJBA reconhece a responsabilidade do ente público pelo pagamento de remuneração devida, independentemente de alternância de gestão ou crise financeira, reafirmando o dever da Administração de honrar os compromissos funcionais com base nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e continuidade do serviço público. 6. A sentença, todavia, deve ser parcialmente reformada de ofício quanto à aplicação dos índices de atualização da condenação, que deve observar o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021, aplicando-se o IPCA-E e juros pela poupança até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic acumulada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O servidor público municipal faz jus ao recebimento de verbas salariais comprovadamente não quitadas pela Administração, cabendo ao ente público o ônus de provar eventual pagamento. 2. A atualização dos valores devidos deve observar o IPCA-E e juros de mora pela poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a Taxa Selic, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, 100, §12, e 195; CPC, arts. 373, II, e 85, §§2º, 3º, 4º, II, e 11; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0005719-55.2013.8.05.0110, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0004176-17.2013.8.05.0110, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 02.03.2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 1014514-06.2044.7.002, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 11.06.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, para manter a sentença recorrida e, reformo, de ofício, a sentença apenas para adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04